Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700282-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTORIA VIEIRA FERRAZ PAIVA, TANIA MARIA SALVADOR FERRAZ PAIVA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO 1. As autoras agravam da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0700167-35.2022.8.07.0001 - id 112343086) que, em demanda anulatória de contrato de prestação de serviços para investimentos em moedas digitais (criptomoedas), apesar de ter deferido o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos pela primeira ré - G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA.- junto às instituições bancárias, limitado a R$ 304.242,51, indeferiu a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para fins de bloqueio/reserva de valores apreendidos por determinação judicial em razão da deflagração da operação Kryptos, promovida pela Polícia Federal em conjunto com MPF. Alegam que celebraram negócio jurídico, cujo objeto refere-se à intermediação e consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios, investindo R$ 497.000,00, com promessa de retorno financeiro equivalente a 10% mensais. Relatam que, do total investido, só recuperaram R$ 193.400,00. Informam que as empresas são acusadas de pirâmide financeira, sendo, inclusive, alvo de operação policial. Defendem que a pesquisa SisbaJud é insuficiente para garantir o ressarcimento do prejuízo até agora suportado. Requerem, liminarmente, o bloqueio de R$ 304.242,51 no rosto dos autos 5091826-18.2021.4.02.5101 e/ou 5091838-32.2021.4.02.5101, mediante envio de ofício ao Juízo da 3a Vara Federal. 2. A Corte não tem deferido o arresto da verba tornada indisponível na aludida ação penal em trâmite na Justiça fluminense, como revelam os seguintes julgados: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS. PEDIDO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA EM AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. Para fins de deferimento da tutela de urgência, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. 2. Observado que, em ação penal que tramita perante a Justiça Federal, foi determinada a indisponibilidade dos bens dos ora agravados, de modo a garantir futura indenização ou reparação às vítimas da conduta delituosa, não subsiste o receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil da ação anulatória de negócio jurídico celebrado pelas partes, circunstância que torna desnecessária a realização de arresto no juízo cível. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (1a T. Cível, Ac. 1.392.848, Desa. Carmen Bittencourt, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. RESERVA DE VALORES. BENS BLOQUEADOS EM AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, não obstante os argumentos da parte agravante de que suas alegações, aliadas aos documentos apresentados, seriam verossímeis de tal modo que viabilizariam a supracitada determinação de reserva de valores ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro, com a devida vênia à parte agravante, não restaram presentes os requisitos do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que, como informado pela própria recorrente na exordial, já teria havido a decretação de medidas assecuratórias na esfera criminal, ensejando a indisponibilidade patrimonial de bens da empresa ré/agravada, e do seu representante legal. Desse modo, diante de tal notícia, dissipa-se o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente quando se leva em conta que tais medidas têm por finalidade garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração penal. 2. Ademais, a probabilidade do direito defendido pela parte autora, ora agravante, também não se mostra evidente, mas, ao revés, parece desafiar princípios relacionados ao regular exercício da jurisdição, como os da territorialidade (ou aderência ao território) e do juiz natural, de maneira que eventual deferimento da liminar vindicada poderia caracterizar intervenção indevida na atividade jurisdicional exercida pelo órgão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 3. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, qual seja, determinação ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro que proceda à reserva de valores sobre o produto de arresto ou sequestro que eventualmente tenham sido decretados nos autos da ação penal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (7a T. Cível, ac. 1.237.492, Desa. Gislene Pinheiro, 2020). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Caso os réus/agravados já tenham sido citados, deverão ser intimados para contrarrazões. Do contrário, certifique-se e retornem-me conclusos. Brasília, 22.05.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator